Tribunal: TJMT
Processo: 1008747-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008747-41.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: MOACIR DE OLIVEIRA
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que deferiu o pedido liminar em ação proposta por MOACIR DE OLIVEIRA para determinar “a requerida a custear integralmente o serviço de home care para o autor e pelo tempo necessário prescrito pelo médico especialista, conforme prescrição de Id. 30654163 contendo todos os medicamentos necessários, e demais insumos como fraldas, alimentação enteral, etc, inclusive a promover a remoção do autor por ambulância para atendimento médico -hospitalar, no prazo de 24 horas, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixo o patamar da penalidade em R$ 30.000,00. (...) .”
Sustenta a agravante, em síntese, que “alega o Agravado ser usuário de plano de saúde coletivo em virtude de contrato firmado entre a empresa CHARLES REINOLDO PECH EIRELI e UNIMED COSTA OESTE. Sua curadora relata que em 30.08.2019 sofreu acidente de trabalho e até o ajuizamento desta ação encontrava -se internado no hospital Santa Rosa nesta Urbe em estado vegetativo. Segue relatando que enviou às Requeridas – UNIMED COSTA OESTE e UNIMED CUIABÁ, pedido para liberação de home care, mas que já teria se passado mais de 03 (três) meses do protocolo e entrega dos documentos, sem nenhuma resposta quanto ao solicitado. Afirma ainda que uma “suposta” autorização teria ocorrido na data de 13.02.2020, para inicio do home care em 17.02.2020, e que anteriormente, mais precisamente em 06.03.2020 foi convidada a comparecer na empresa Qualific Home Care – prestadora de serviço da Unimed Cuiabá para assinar o contrato. Todavia, ao chegar no estabelecimento alhures mencionado, teria tido a informação de que a Unimed Cuiabá teria autorizado o home care com algumas restrições, dente elas que não contemplava a remoção por ambulância por se tratar de cliente intercâmbio. Alega que as restrições impostas coloca a vida do Agravado em risco, vez que seria necessário a liberação para mantê -lo vivo, e que teria recebido ainda uma notificação dos hospital Santa Rosa para que o Requerente saísse do hospital no prazo de 10 (dez) dias, ao argumento de que o mesmo encontra -se em alta para atendimento em home care.”
Sustenta, inicialmente, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo por ausência de vínculo contratual, posto que não é cliente/usuário de nenhum plano de saúde oferecido pela UNIMED CUIABÁ, e sim da UNIMED COSTA OESTE, conforme carteira e contrato de adesão juntados pela própria Agravada. No mérito, sustenta o não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da medida.
É o breve relato. Decido.
Com relação à pretensão da agravante, o Novo Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, não vislumbro como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da suspensão da decisão agravada, de acordo com o demonstrado nos autos.
Isso porque, ao contrário do sopesado, deve ser observada a responsabilidade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico, ainda que atuem em locais distintos e tenham personalidade jurídica própria, considerando que todas integram o mesmo grupo econômico. E cabe ao consumidor eleger de quem buscará a assistência à saúde.
APELO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE - REJEITADA - EMPRESA INTEGRANTE DO SISTEMA NACIONAL UNIMED - PLANO DE SAÚDE COM COBERTURA NACIONAL - QUALQUER DAS COOPERATIVAS PODE PRESTAR O SERVIÇO - RECUSA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO – RECUSA ABUSIVA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico é solidária, ainda que atuem em locais distintos e tenham personalidade jurídica própria, porquanto todas integram o mesmo grupo econômico. A recusa de custeio dos equipamentos, próteses e materiais necessários ao procedimento cirúrgico relativos a doença coberta revela-se abusiva. (Ap 30810/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/04/2017, Publicado no DJE 19/04/2017)
Por outro lado, em cognição sumária, não vejo o risco de lesão grave e de difícil reparação para suspender a decisão antes do pronunciamento definitivo da turma, existindo sim, situação de urgência a recomendar a concessão da tutela em 1o grau, porquanto estamos, no caso, com a senão maior das situações de urgência existentes, em que o agravado luta pela própria vida em meio a uma pandemia na qual se recomenda que se fique em casa, diante da superlotação dos hospitais.
Por tal razão, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.
Após, a Procuradoria Geral de Justiça, para parecer.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora